Tribunal: TJES
Processo: 0004628-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004628-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMIR TALYULI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADEMIR TALYULI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MUQUI/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0000308-60.2022.8.08.0036, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da denunciada prática do crime descrito no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Também como externado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Sua prisão em flagrante decorreu de abordagem e busca veicular manifestamente ilegais, haja vista que efetivadas sem fundadas razões;
2.

Não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no caso concreto, eis que ausentes os indícios de autoria, inexistente a ofensa à ordem pública, pelo fato do paciente ser portador de hipertensão arterial e possuir bons qualificativos pessoais.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para que outras medidas além da prisão sejam imposta ao paciente, mas em que pese os respeitáveis argumentos destacados, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Pelo estudo autos afere-se, em linhas gerais, que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que, no dia 08 de outubro de 2022, fora abordado em veículo no qual se encontrava os demais denunciados, sendo encontradas drogas destinadas, em tese, ao comércio ilícito.

No que se refere a alegação de nulidade em razão da ausência de fundadas suspeitas para fins de abordagem, entendo por bem rejeitar a presente tese pelo fato de que:
A
.
A abordagem fora efetivada após denúncia apresentada por um popular, aos Militares Estaduais, na Cidade de Mimoso do Sul, destacando a efetiva prática do tráfico de drogas no local por parte do paciente e demais denunciados, que, naquele dia específico, teriam se deslocado até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES para buscar entorpecentes para fins de comércio ilícito na cidade de origem (Mimoso do Sul);
B
.
Os policiais militares, diante da denúncia, procederam diligências prévias para averiguar a veracidade do fato, e após cerco concretizado na saída da cidade vizinha de Muqui/ES, realmente se depararam com o veículo mencionado pelo popular retornando para a cidade de origem, oportunidade em que, dada a fundada suspeita, efetivaram a abordagem encontrando a droga apreendida;
C
.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos;
D
.

Resta patente, a meu sentir, a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante - mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos - em razão da especificidade do caso concreto.

Não se vislumbra, portanto, inobservância ao que preceitua o art. 240, parágrafo 2º, do CPP; Como já manifestado pelo STJ, busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
1
; e é imperiosa a necessidade de que, mediante notícia de crime, sejam procedidas as diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorrera no presente caso.

Ao menos pelo que fora apurado até aqui, afere-se que a fundada suspeita devidamente detectada proporcionou que fosse realizada a abordagem e a prisão em flagrante, e
“
Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas”. (HC 681.625/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

No que se refere aos requisitos para manutenção da prisão preventiva, analisando detidamente os autos originários verifico que a decisão precedente - prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo teve o condão de decretar a custódia cautelar - se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, da materialidade, dos indícios de autoria, e do pericum libertatis, para fins de garantia da ordem pública.

De se destacar que os
indícios

de autoria, quanto a traficância ilegal por parte do paciente, se revelam em razão de depoimentos prestados por policiais que efetivaram a sua prisão, que destacaram que uma das custodiadas informou que a droga apreendida seria comercializada em Mimoso do Sul; Que a droga fora entregue por um fornecedor de Cachoeiro de Itapemirim, e que o paciente fora ao Município vizinho a convite de outra denunciada, a fim de que a droga fosse transportada.

De se ressaltar, ainda quanto aos indícios, que uma das denunciadas declarou que metade da droga apreendida pertencia ao paciente, e que o paciente era quem conhecia o traficante fornecedor, sendo certo que a autoria, quanto ao efetivo tráfico de drogas, deverá ser deslindada com a clareza que se requer após a instrução processual.

In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado, que tratou da prisão cautelar do paciente – se reportado aos termos do sobredito decisum preambular, não vejo como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
2
.

Ademais, perfilho do entendimento de que no caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, tudo para fins de preservação da ordem pública, sendo certo que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”.

Consigno, ainda, que
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) .
“A quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados também podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

É o caso dos autos.

Por fim, destaco que não há comprovação nestes autos de que o paciente não possa ter acompanhamento médico adequado no local onde se encontra custodiado, e deve ser reafirmado que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
4

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto.

1
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 768.739/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. -HC n. 702.149/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022; e AgRg no HC n. 530.167/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021.

2
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

4
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE NULIDADE –
LEGALIDADE D
A PRISÃO
EM FLAGRANTE -
JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE DECRETADA
E MANTIDA
-
ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a alegação de nulidade em razão da sustentada ausência de fundadas suspeitas para fins de abordagem, a tese é rejeitada pelo fato de que:

A
.
A abordagem fora efetivada após denúncia apresentada por um popular aos Militares Estaduais, na Cidade de Mimoso do Sul, destacando a efetiva prática do tráfico de drogas no local por parte do paciente e demais denunciados, que, no dia específico da prisão, teriam se deslocado até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES para buscar entorpecentes para fins de comércio ilícito na cidade de origem (Mimoso do Sul);
B
.
Os policiais militares, diante da denúncia, procederam diligências prévias para averiguar a veracidade do fato, e após cerco concretizado na saída da cidade vizinha de Muqui/ES, realmente se depararam com o veículo mencionado pelo popular retornando para a cidade de origem, oportunidade em que, dada a fundada suspeita, efetivaram a abordagem encontrando a droga apreendida;

C
.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos
;
D
.

Resta patente a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante - mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos - em razão da especificidade do caso concreto.

1.1.
Não se vislumbra, portanto, inobservância ao que preceitua o art. 240, parágrafo 2º, do CPP; Como já manifestado pelo STJ, busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (Nesse sentido: AgRg no HC n. 768.739/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. -HC n. 702.149/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022; e AgRg no HC n. 530.167/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021); é imperiosa a necessidade de que, mediante notícia de crime, sejam procedidas as diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorrera no presente caso.

2.
No que se refere aos requisitos para manutenção da prisão preventiva, a decisão precedente - prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo teve o condão de decretar a custódia cautelar - se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, da materialidade, dos indícios de autoria, e do pericum libertatis, para fins de garantia da ordem pública.

2.1.
De se destacar que os
indícios

de autoria, quanto a traficância ilegal por parte do paciente, se revelam em razão de depoimentos prestados por policiais que efetivaram a sua prisão, que destacaram que uma das custodiadas informou que a droga apreendida seria comercializada em Mimoso do Sul; Que a droga fora entregue por um fornecedor de Cachoeiro de Itapemirim, e que o paciente fora ao Município vizinho a convite de outra denunciada, a fim de que a droga fosse transportada.

De se ressaltar, ainda quanto aos indícios, que uma das denunciadas declarou que metade da droga apreendida pertencia ao paciente, e que o paciente era quem conhecia o traficante fornecedor, sendo certo que a autoria, quanto ao efetivo tráfico de drogas, deverá ser deslindada com a clareza que se requer após a instrução processual.

3.
In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado, que tratou da prisão cautelar do paciente – se reportado aos termos do sobredito decisum preambular, não se detectou como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica da fundamentação
per relationem.

4.
S
ubsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, tudo para fins de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.

5.
Não há comprovação nestes autos de que o paciente não possa ter acompanhamento médico adequado no local onde se encontra custodiado, e deve ser reafirmado que
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
.
STJ -
Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6.

Ordem denegada. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR